Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723813-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 130523480), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada, MARIA MARTA BARBOSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, e determinou, no ensejo, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, devendo os valores serem corrigidos pela Taxa Selic, conforme determinado no RE 870.947/SE, com a inclusão da verba sucumbencial fixada naquela decisão. Para melhor compreensão da controvérsia, o agravante compila fatos desde a ação coletiva originária, asseverando que “(...) e o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001). Em 2010 o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, limitação temporal. A prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento. Contra essa decisão o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, que ficou retido nos autos. Cabe registrar que em vista dos argumentos suscitados nos embargos à execução, foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados 02 cálculos, o primeiro, de acordo com os critérios do Sindicato; e o segundo, de acordo comos critérios apontados pelo Distrito Federal. Ainda não foi proferida sentença. No curso da execução coletiva, o autor, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001 pretendendo executar individualmente a sentença coletiva. O MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desenterramento das petições para que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado, com distribuição autônoma e aleatória. Assim, em obediência ao comando judicial, os agravados ajuizaram a ação de cumprimento individual, distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública. (...)” Diante desses fatos acima sumariados, o ente público recorrente almeja a reforma da decisão atacada, alegando, em suma, que a ocorrência de prescrição da pretensão executória individual impugnada, porquanto movida após o transcurso de mais de 20 (vinte) anos do trânsito em julgado da sentença coletiva correlacionada e depois de 10 (dez) anos do ajuizamento do cumprimento de sentença aviado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE). Defende também existência de prejudicialidade externa por conta do recurso especial interposto contra o acordão que afastou a prescrição da execução coletiva. Sustenta que ainda não há trânsito em julgado na ação coletiva, porquanto não julgado o recurso retido interposto no bojo do AGI no 2011.00.2.005634-2. Assinala, outrossim, excesso de execução. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no particular, requestando seu deferimento para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a completa reforma da decisão combatida, de modo que sejam acolhidos os pontos suscitados na impugnação e reafirmados nas razões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por procurador(a) regularmente habilitado(a) e dispensado o recolhimento do respectivo preparo na forma da lei (CPC, art. 1.007, § 1o). Assim sendo, denota-se que este agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante preenche os requisitos para seu deferimento, ainda que a possibilidade de provimento do recurso, à primeira vista, se mostre provável apenas em parte. Quanto à alegação de prescrição, a matéria debatida nestes autos já foi apreciada por este Colegiado revisor, oportunidade na qual se firmou o seguinte posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Há outros precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça também nesse mesmo sentido. A ver, ad exemplum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Quanto à prejudicialidade externa, conquanto o recorrente tenha interposto recurso especial no AGI no 2011.00.2.005634-2, pendente de julgamento por ter sido processado na forma retida, atualmente apensado aos EE 0063796-44.2010.8.07.0001, consoante indicado nas razões recursais, não há notícias de concessão de efeito suspensivo naquele REsp. Nesse descortino, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), não vislumbro a incidência da alegada prejudicialidade externa. Pertinente ao excesso de execução, observo cenário favorável à chance de provimento parcial deste recurso, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 (ADI 790) tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal, devendo, de acordo com entendimento firmado por este Relator em outro caso similar (vide AGI no 0752777-51.2020.8.07.0000), ser decotados dos cálculos da parte agravada os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal. À vista disso, observo ainda no caso à baila a presença do requisito atrelado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento do feito executivo, reputando, também por isso, prudente a suspensão da decisão fustigada, até o julgamento do mérito deste recurso, oportunidade na qual melhor será aferida a tese sustentada pela parte agravante. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator